Tribunal: TJDFT
Processo: 0716135-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716135-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVISON ISMAEL PEREIRA SOUZA IMPETRANTE: VANCERLAN FERREIRA GUEDES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por VANCERLAN FERREIRA GUEDES em favor de DAVISON ISMAEL PEREIRA SOUZA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 25/03/2024 pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, caput, do Código Penal (vítima LEONARDO) e no artigo 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima LEIDIANE), c/c artigos 306 e 309 da Lei n. 9.503/1997, sendo a custódia convertida em preventiva para garantia da ordem pública. Assevera ser indispensável para a decretação da medida questionada, além do fumus comissi delicti, o periculum libertatis. Aduz não ter a autoridade coatora identificado de forma concreta qual a situação específica a justificar a custódia cautelar do paciente. Alega inexistir indícios de que o acusado, em liberdade, coloque em risco a ordem pública. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, devendo ser revogada a prisão do paciente, com imposição de medidas diversas, mormente por ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito. Com tais argumentos, pugna a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos do processo no 0704866-74.2024.8.07.0009 haver sido o paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 121, caput, do Código Penal; no art. 121, caput, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal; e no art. 309 da Lei no 9503/97 (ID 191093349, origem). Em audiência de custódia, o Juízo a quo não constatou qualquer ilegalidade e converteu o flagrante em preventiva, afirmando a presença de pelo menos uma das condições para tanto, qual seja, a manutenção da ordem pública – prevista no art. 312, do CPP, a pretexto de restar patente a materialidade dos delitos e os indícios de autoria (ID 191254475, origem). O Ministério Público ofereceu denúncia em face do custodiado, imputando-lhe, em tese, a prática dos delitos previstos no art. 121, caput, do Código Penal (vítima LEONARDO) e no artigo 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima LEIDIANE), c/c artigos 306 e 309 da Lei n. 9.503/1997, pugnando pela manutenção da prisão preventiva decretada. O Juízo de primeiro grau, na decisão em que recebeu a denúncia, manteve o decreto de prisão preventiva, por seus próprios fundamentos (ID 191771195, origem). A defesa formulou novo pedido de liberdade provisória (processo no 0705857-50.2024.8.07.0009), todavia, o julgador a quo, em decisão proferida no dia 11/04/2024 (ID 193014613, origem), rejeitou o pleito de revogação da custódia cautelar do réu. Da análise detida dos autos, observo que assiste razão ao impetrante, pois, de fato, não se vislumbra a presença de pressupostos capazes de lastrear a segregação cautelar. Retira-se da Ocorrência no 1.917/2024-0 - 26a DP (ID 191093361 - origem) que, no dia 25/03/2024, o paciente, na condução do veículo automotor HYUNDAI/HB 20, de placa QKR4051-DF, colidiu na motocicleta NX-4 FALCON, de placa JKH-9I58, conduzida por Leonardo Victor Batista, que trazia em sua garupa a esposa Leidiane de Sousa Ferreira. Leonardo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Leidiane foi socorrida e levada ao HRC com ferimentos graves em uma das pernas. O paciente foi submetido ao teste do bafômetro, o qual confirmou sua embriaguez (0,58 mg/L). Ainda, constatou-se que Dávison não é habilitado para dirigir veículo automotor. Segundo narraram os policiais militares Peterson Queiroz de Barros (condutor do flagrante) e Denise de Andrade Viana (testemunha), a posição em que se encontravam os veículos no local do acidente indicam que o paciente possivelmente entrou na contramão da rotatória, vindo a colidir frontalmente com a motocicleta conduzida pela vítima fatal, o qual seguia o sentido correto da via. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. No caso em apreço, a despeito de a autoridade judiciária se referir à necessidade de garantia da ordem pública, a decisão proferida na audiência de custódia limita-se a consignar a reprovabilidade do delito, a necessidade de assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Confira-se o fragmento da decisão proferida inicialmente pelo Juízo do NAC (ID 191254475, origem): “2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo que ela é necessária para a manutenção da ordem pública. Na espécie, o autuado foi preso em flagrante em virtude de, sob o efeito de bebida alcoólica e sem ser devidamente habilitado para conduzir veículo automotor, dar causa a grave acidente de trânsito, do qual resultou a trágica morte de uma das vítimas, estando a outra, atualmente, internada junto ao Hospital Regional de Ceilândia com extensas lesões. Do que se colhe dos elementos de prova até então carreados aos autos, especialmente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência, verifica-se que o custodiado, muito provavelmente, dirigia seu veículo na contramão de uma rotatória, o que culminou em violenta colisão frontal com a motocicleta na qual as vítimas trafegavam. Como se vê, há fortes indícios de configuração do dolo eventual, situação em que o autuado assumiu para si o risco do resultado lesivo produzido pela conduta por ele praticada, restando afastada, ao menos por ora, qualquer argumentação no sentido de sua possível natureza culposa. O fato é gravíssimo, e, sob a ótica deste juízo, merece uma resposta firme do Estado, como forma de, a um só tempo, promover o necessário resguardo da ordem pública e preservar a credibilidade institucional do Poder Judiciário, evitando-se uma indesejável sensação de impunidade junto ao seio social, com o nocivo risco de incentivo indireto à prática de condutas delituosas de semelhante jaez. A despeito de sua primariedade, a liberdade do autuado, neste momento, tem o condão de acarretar inegável abalo à ordem pública e à tranquilidade social, considerando, principalmente, a gravidade concreta de sua conduta – a qual salta aos olhos, frise-se uma vez mais –, razão pela qual, a meu ver, não se revela suficiente e adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. (...)” (grifos acrescidos) No mesmo sentido fundamentou o Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia na decisão que manteve a cautelar mais gravosa. Eis o trecho que permite tal constatação (ID 193014613): “Conforme explicado, o fato imputado ao requerente é extremamente grave. Segundo as investigações, o acusado, em tese, sem habilitação e embriagado, teria adentrado na contramão de uma via na condução do veículo HYUNDAI/HB 20, placa QKR4051/DF, e colidido com a motocicleta onde estariam as vítimas Leonardo Victor Batista e Leidiane de Sousa Ferreira, causando a morte da primeira vítima e lesões na segunda. Diante disso, reforço, a ação do custodiado demonstra desrespeito pela norma penal, desprezo pela vida humana e denota confiança na impunidade e, nesse sentido, subsiste o periculum libertatis no caso em tela.” (grifos acrescidos) A despeito da inegável gravidade e reprovabilidade social do comportamento do paciente - a revelarem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública - entendo não se mostrarem tais razões suficientes, em juízo de proporcionalidade, para a manutenção da constrição à liberdade. Explico. Na hipótese, conquanto o decreto prisional faça menção à gravidade dos ilícitos atribuídos ao paciente, a imposição de medidas cautelares diversas revela-se mais adequada e proporcional ao caso, considerando não haver qualquer indicativo de risco fuga ou de reiteração delitiva no caso (acusado permaneceu no local do acidente até a chegada dos policiais e do CBM e não se recusou a fazer o teste do etilômetro). Soma-se isso ao fato de ser o paciente primário, possuir residência fixa onde ocorreram os crimes, ter ocupação lícita e filho menor de 12 anos (ID 58268666 - Pág. 3), de modo que não demonstrada sua periculosidade por meio de elementos que indiquem, de forma plausível, o risco da prática de novo crime, caso colocado em liberdade. Dessa forma, embora possível a prisão preventiva na hipótese dos delitos imputados ao paciente, recorda-se ser tal providência a última providência. Assim, entendo adequado e recomendável que o paciente seja posto em liberdade, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para conceder a liberdade provisória a DAVISON ISMAEL PEREIRA SOUZA, se por outro motivo não estiver preso, independentemente do pagamento da fiança, imponho-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser autorizado pelo Juízo processante e III – e proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo. Expeça alvará de soltura em favor do paciente DAVISON ISMAEL PEREIRA SOUZA, data de nascimento: 22/03/1992, filho de Milton Pereira Souza e de Edilma Maris Pereira, salvo se por outro motivo estiver preso, adotando-se as providências de estilo. Comunique-se o Juízo de origem e ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator